Tribunal: CARF
Processo: 10865.003935/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003935/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.630 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ARARAS - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/08/2004
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou
de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data do
pagamento ou recolhimento indevido ou em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado,
anulado ou revogado a decisão condenatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI lavrado contra o Município em epígrafe, cujo
crédito tributário decorre de glosa de compensação, conforme Relatório Fiscal, fls. 15/21, no
qual consta que:
 As compensações foram apuradas com base nas informações prestadas em
GFIP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003935/2008-97
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003935/2008-97

 O procedimento de compensação adotado deu-se em razão de possíveis
recolhimentos à maior, efetuados a título de Seguro Acidente do Trabalho
– SAT, no período de 01/1994 a 12/1997.
 O procedimento do sujeito passivo foi incorreto, uma vez que na data da
compensação já havia decorrido o prazo de cinco anos contados da data do
pagamento, nos termos do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 253.
 Não foi lançada multa por se tratar de pessoa jurídica de direito público.

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 29/33,
alegando os valores das bases de cálculo estão corretos de acordo com os resumos das folhas de
pagamento de contribuições ao RPPS.
Foi proferido o Acórdão 12-32.922 - 14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 78/83, com a
seguinte ementa e resultado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/08/2004
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de
outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento ou
recolhimento indevido; ou em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar
em julgado a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão
condenatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que os argumentos apresentados não são
pertinentes, pois o lançamento não se refere a contribuições devidas à Previdência Social, em
razão dos serviços prestados à autuada pelos empregados públicos que foram indevidamente
enquadrados no RPPS do município, mas sim a glosa de compensação indevida declarada em
GFIP, cujo direito de efetuar tais compensações já havia decaído.
Cientificado do Acórdão em 14/09/10 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 86), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/9/10, fls. 87/99, que contém os mesmos
argumentos da defesa, em síntese:
Inicialmente, afirma que o Município recolheu as contribuições previdenciárias
relativas aos 34 servidores celetistas listados, no período entre janeiro de 2005 e maio de 2007,
sendo que o montante foi direcionado para custear o RPPS a que estes estavam vinculados.
Diz que a existência de RPPS exclui os referidos servidores do rol de segurados
obrigatórios do RGPS.
Alega que apenas em junho/2007 os servidores foram redirecionados para o
RGPS, restando, desde então, devidamente recolhidas as contribuições sociais à autarquia.
Entende que se os servidores estavam vinculados e contribuindo para a
previdência municipal, indevida a contribuição para o RGPS, sob pena de configuração do bis in
idem.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003935/2008-97

Cita relatório da auditoria realizada (NAF 0119/2007), no qual consta que são
indevidas a restituição dos valores pagos às entidades municipais envolvidas (Prefeitura,
SMTCA e SAEMA) das contribuições indevidamente recolhidas para a ARAPREV, uma vez
que o RPPS também foi onerado com o pagamento de benefícios que não eram de sua
responsabilidade.
Cita a Lei 8.213/91 e discorre sobre compensação financeira entre os regimes.
Entende incabível a multa por descumprimento de obrigação acessória.
Requer seja julgado improcedente o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Da leitura do recurso apresentado, vê-se que o contribuinte insiste no argumento
apresentado na impugnação de que são indevidas as contribuições sobre a remuneração paga a
servidores celetistas no período que vinculados ao RPPS do município.
Conforme esclarecido no acórdão de impugnação, os argumentos apresentados
são impertinentes, uma vez que desconexos com o crédito tributário lançado, decorrente de
glosa de compensação indevida declarada em GFIP, cujo direito de efetuar tais compensações
já havia prescrito. Também não se trata de auto de infração com lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, sendo irrelevantes os argumentos nesse sentido.
MÉRITO
O CTN, quanto à restituição de valores indevidamente recolhidos, dispõe:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.

O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
art. 253, na redação à época vigente, dispõe que:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
II -em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença
judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.630 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003935/2008-97

No presente caso, as contribuições que o sujeito passivo entende que recolheu
indevidamente se referem ao período de 01/94 a 12/97.
Para a competência mais recente, 12/97, o suposto recolhimento indevido ocorreu
em janeiro/98, podendo ser compensado até janeiro/2003.
Logo, o contribuinte já havia decaído do direito de efetuar a compensação
realizada no período a que se refere o lançamento (03/2004 a 08/2004) de valores eventualmente
recolhidos à maior até a competência 12/1997.
Observe-se que a compensação indevida foi informada pelo próprio sujeito
passivo na GFIP, não tendo os valores que ele próprio entendia como devidos ao RGPS qualquer
relação com os valores vertidos ao RPPS do Município.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital